Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-83.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: 1000914-83.2021.8.11.9005 - PJE
FEITO NA ORIGEM: 1040610-75.2021.8.11.0001 - PJE – SEGUNDO JUIZADO CÍVEL DE CUIABÁ
IMPETRANTE: EDIMILSON PEREIRA MAGALHÃES
IMPETRADO: MAGISTRADO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – DR. JORGE ALEXANDRE FERREIRA MARTINS FERREIRA
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: BANCO C6 S/A
LIMINAR INDEFERIDA
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança aviado por EDIMILSON PEREIRA DE MAGALHÃES, noticiando que o impetrado magistrado do Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá, teria negado liminar de liberação do saldo remanescente em sua conta corrente, mesmo este tendo sido vítima de fraudes, aduzindo pela ilegalidade da medida, que está lhe causando prejuízos, com suas contas sendo impedidas de serem pagas e ainda, a não poder se utilizar do saldo remanescente existente, após a fraude perpetrada em sua conta perante o BANCO C6 S/A, sob o número 336, Agência 0001, conta corrente 2588316-0, em data de 15/09/2021, no importe de R$ 10.034,90 que teria ocasionado o bloqueio de sua conta corrente, restando ainda saldo positivo no importe de R$ 10.683,71, sendo que, no dia da fraude o mesmo teria o saldo total em sua conta no importe de R$ 20.778,61. Aduz ainda que acionou o banco, trazendo um protocolo sob o número 202117847754, tendo ainda registrado BO sob o número 2021238582.
Pugna pela concessão da liminar pela liberação a seu favor do saldo remanescente em sua conta corrente e / ou alternativamente que seja efetivada a transferência de tais valores para outra conta a pertencer ao próprio autor.
É o relatório mínimo necessário à compreensão do tema.
FUNDAMENTO E DECIDO.
A regra dos Juizados Especiais Cíveis é de que, contra decisão interlocutória não se admite recurso, valendo-se do “Princípio da Irrecorribilidade das Decisões Interlocutórias”, criando um vácuo jurídico sobre eventual remédio cabível, em casos onde eventual prejuízo possa ser causado à parte interessada, restando apenas à parte a utilização do mandado de segurança que tem sido aceito a preencher essa lacuna legal, podendo ser utilizado apenas em estritos casos onde a pretensão negada ou concedida, por decisão interlocutória, possa trazer prejuízos a uma das partes, e ainda não possa aguardar o desenvolvimento normal do feito, desde que, ainda atendido o prazo decadencial de 120 dias.
Pois bem, assim restou lançada a decisão objurgada:
“Vistos, etc.
Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA”, ajuizada por EDIMILSON PEREIRA MAGALHÃES em face de C6 BANK, ambos devidamente qualificados na inicial.
A parte promovente, alega em síntese que, é correntista do Banco C6 S/A e possui o cartão de débito Mastercard no 2307 4477 1002 9579, vinculado a sua conta corrente de no 2588316-0, agência 0001.
Sustenta que foram realizadas diversas compras por meio do cartão de crédito supramencionado, sem o conhecimento e anuência do requerente, as quais foram posteriormente contestadas, e os valores foram estornados parcialmente.
Na oportunidade relata, que “Foram realizadas diversas compras, em valores variados, conforme extrato da conta corrente anexa, sendo a maioria delas estornada, quando o Banco réu identificou a atividade estranha na conta do autor, entretanto, as duas primeiras compras totalizando R$ 10.034,90 (dez mil e trinta e quatro reais e noventa centavos), foram concluídas e descontadas da conta corrente do autor”.
Assevera que, embora tenha efetuado diversas reclamações administrativas visando o desbloqueio da conta e liberação dos valores, não obteve êxito até a data do ajuizamento da presente demanda.
Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte promovente, dentre outras alegações e providências, requer liminarmente:
“(...)
a) O deferimento da medida cautelar de urgência, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, inaudita altera parte, para que seja determinado ao Banco-Réu a imediata liberação do valor constante na conta corrente do Requerente - R$ 10.683,71(dez mil seiscentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos), ou, ainda, que seja feita a transferência do valor para conta de outro banco em nome do autor, conta esta que deve ser a seguinte: Agência 3276, Conta 22120-0, Operacao 001, Caixa econômica federal - conta corrente, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo, sem prejuízo da reparação moral;
(...)”.
É o que merece ser relatado. DECIDO.
Inicialmente, observo que as leis que cuidam dos Juizados Especiais não tratam, especificamente, sobre as tutelas de urgência, como a requerida pelas partes autoras. Portanto, em casos tais, devem ser utilizadas, de forma subsidiária, as normas aplicáveis à espécie, desde que compatíveis com as peculiaridades próprias da Lei n.o 9.099/95.
Assim, verifica-se que o art. 84, do Código de Defesa do Consumidor - Lei n.o 8.078/90, dispõe que:
“Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.
§ 1o A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.
§ 2o A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil).
§ 3o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu.
§ 4o O juiz poderá, na hipótese do § 3o ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.
§ 5o Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial”.
Por sua vez, prescreve o art. 300, do NCPC, que:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
Aliado a essas normas, o ENUNCIADO n.o 26, do FONAJE: “São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (nova redação – XXIV Encontro – Florianópolis/SC).
In casu, da análise das razões expostas e dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a antecipação de tutela específica se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária.
E isso porque, não obstante a aparente relevância do fundamento invocado, as alegações estão alicerçadas em informações unilaterais da parte autora, o que torna temerária a concessão, de plano, da providência reclamada. Prudente, pois, o aguardo da formação do contraditório e da dilação probatória.
Embora o perigo de dano seja presumível ante a retenção da conta e do numerário, em razão da impossibilidade de movimentação da conta corrente, não se verifica o preenchimento do primeiro requisito para a concessão da medida de urgência.
O bloqueio de movimentação de conta bancária por parte do banco é conduta que se infere no seu dever de vigilância e segurança, estando amparado no princípio de segurança do sistema financeiro nacional e na teleologia da Lei n. 9.613/98, pena do contrário responder por operações finalizadas que venham a não ser reconhecidas pelo correntista.
Nesses casos, portanto, somente haverá ilicitude na conduta da instituição financeira, caso, oportunizada a apresentar as razões e provas que motivaram o bloqueio da conta e valores nela existentes, verifique-se inexistir qualquer justificativa plausível para a realização do bloqueio.
Em se tratando de alegação de bloqueio indevido, no entanto ressalvadas situações excepcionais é conveniente aguardar a instrução probatória, uma vez que não se sabe ao certo em que circunstância se deram as operações consideradas indevidas.
Nesse sentido:
TUTELA DE URGÊNCIA PARA REATIVAÇÃO DE CONTA CORRENTE BLOQUEADA HÁ MAIS DE 60 DIAS - Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC nesta fase de cognição sumária - Necessidade de prévia instauração do contraditório - Urgência ainda não demonstrada - Prudente a decisão de determinar a apreciação da questão após a oportunidade da resposta - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.
(TJ-SP - AI: 20305972020208260000 SP 2030597-20.2020.8.26.0000, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 24/03/2020, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2020)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESBLOQUEIO DA CONTA CORRENTE DA AUTORA E DOS VALORES NELA EXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO EVIDENCIADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. A tutela provisória de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Agravo de instrumento não provido. (TJPR - 15a C.Cível - 0032039-68.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 28.08.2019)
(TJ-PR - AI: 00320396820198160000 PR 0032039-68.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 28/08/2019, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2019)
Ademais, após a resposta do requerido, com os elementos probatórios documentais que trouxer ou não, este magistrado estará em melhores condições de verificar a pertinência das afirmações da requerente, não podendo exigir que decida “no escuro”, por presunção ou sem elementos probatórios suficientes.
A medida antecipatória, por seu caráter provisório, exige também que o provimento seja reversível. Na espécie, entretanto, uma vez desbloqueada a conta e disponibilizado o dinheiro, a medida seria de difícil reversão.
Posto isso, não vislumbrando a necessária verossimilhança das alegações nesta etapa procedimental, de sorte a não preencher os requisitos legais permissivos, impossível a concessão da tutela antecipatória.
Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida.
Ainda, antevendo a relação de consumo entre as partes, com fundamento no artigo 6.o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e, diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo às partes promovidas esse encargo.
Citem-se.
Intimem-se.
Aguarde-se audiência de conciliação.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá, MT, data registrada no sistema.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito “
Apesar de num primeiro momento causar espécie, a decisão que nega a liberação de conta em favor do autor, com numerários que o mesmo diz serem dele, fato é que o autor apenas traz aos autos principais a alusão de que teria ocorrido o bloqueio de sua conta, sendo que, não demonstra de forma clara se houve ou não o bloqueio.
Ademais, o mesmo ainda traz apenas um protocolo que indica, que supostamente teria tratado do bloqueio com a empresa reclamada, sem se saber ao certo da real indicação desse protocolo, bem como, do teor da demanda ali tratada, isso sem falar que ainda indica que teria confeccionado um BOLETIM DE OCORRÊNCIA, mas não encontrado esse boletim de ocorrência no feito de origem.
Aí surge o dilema: “Liberar a conta e dinheiro apenas nas alegações preliminares do autor ou não liberar”, de onde o magistrado de origem optou por não liberar exatamente por não saber os motivos do suposto bloqueio da conta (digo suposto por não ter certeza desse bloqueio).
Não se sabe aqui neste momento se possa existir eventual ordem de bloqueio da conta do mesmo, por via judicial, não se sabe se o banco detectou que a conta é utilizada para a prática de fraudes (apesar do mesmo dizer que é vítima de fraude), sendo que, atualmente muitas contas tem sido utilizadas e emprestadas a terceiros para a prática de fraudes, por isso a averiguação do banco, sendo que, neste momento prefacial nada se sabe, visto que, sequer foi realizada a apresentação da peça de contestação nos autos de origem, de onde, a questão se torna precoce de concessão da liminar, nos moldes pretendidos.
Ora se pede a liberação da conta e valores, e, alternativamente a transferência de tais valores a outra conta a pertencer ao autor, sendo que, em ambas os mesmos problemas se encontram e esbarram na segurança jurídica inicial a autorizar a concessão da medida liminar, sem ao menos o contraditório do banco reclamado.
Não se está aqui a acusar o autor de qualquer fraude, porém, tais pontos são cruciais de interesse de análise do magistrado, a lhe autorizar ou não a conceder uma medida satisfativa, de onde, existentes as dúvidas, a medida liminar ficar desautorizada, sendo apenas mera cautela deste relator, visto que, durante este ano já enfrentou a matéria idêntica de contas utilizadas para fraudes e transferências, bloqueadas e com inquérito policial instaurado exatamente para os esclarecimentos, sendo que, diante dessa modalidade de prática estar muito em evidencia atualmente, apenas, em momento prefacial, entendo que a medida liminar se mostra como indevida, justamente pelas dúvidas aqui suscitadas.
ISTO POSTO, indefiro a medida liminar almejada, ante a ausência dos requisitos autorizadores à concessão da tutela pretendida, neste momento exordial, nos mesmos moldes da decisão objurgada.
Ciência ao magistrado de origem acerca do teor da presente decisão, bem como, para que preste as informações em prazo de 10 (dez) dias, acerca do feito, bem como, em caso de eventual alteração de sua decisão, que, eventualmente poderia levar à extinção do presente mandado de segurança, por perda superveniente do objeto.
Intime-se o litisconsorte passivo necessário BANCO C6 S/A, para que, acaso deseje apresente a sua peça de intervenção no mandado de segurança, no prazo legal de 10 (dez) dias
Como a audiência de instrução e julgamento ainda irá demorar um pouco, seria recomendável ao magistrado que intimasse a parte reclamada a se manifestar sobre a liminar em prazo a ser concedido pelo mesmo, porém, tal ponto é mera recomendação, a fim de eventualmente abreviar o tempo entre a audiência / contestação e nova visita na questão da liminar indeferida.
Desnecessária a remessa ao representante do Ministério Público Estadual, nos moldes do Ofício 85/2017.
Após todos os trâmites acima indicados, voltem-me conclusos para o agendamento da sessão de julgamento.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator